Tribunal: CARF
Processo: 11080.730704/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730704/2017-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.503 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
FIBRIA CELULOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 05/06/2012, 13/06/2012
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar integralmente a multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi Rodrigues Lara,
Cynthia Elena de Campos, Alexandre Freitas Costa e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730704/2017-31
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.503 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730704/2017-31

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-69.584,
proferido pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Porto
Alegre/RS que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, conforme
Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 05/06/2012, 13/06/2012
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA.
O prazo decadencial para lançamento de ofício conta-se a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo administrativo,
mesmo na hipótese na qual a multa é aplicada sobre a compensação não homologada
que está sendo discutida em outro processo sem decisão definitiva na esfera
administrativa.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Por expressa determinação legal deve ser aplicada a multa isolada nos casos de
declarações de compensações não homologadas, de acordo com o § 17, do art. 74, da
Lei no 9.430/96.
ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE.
Não é competência da autoridade julgadora administrativa afastar a aplicação de
dispositivos legais por alegação do contribuinte de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, salvo os casos previstos em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela
DRJ:
Trata o presente processo de Impugnação, fls. 10 a 35, contra Notificação de
Lançamento, fl. 02, lavrada em 05/09/2017, pela DERAT - SÃO PAULO - SP,
relativa à multa por compensação não homologada, nos termos do parágrafo 17 do
artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.
Conforme a descrição dos fatos, o Despacho Decisório emitido nos autos do
processo administrativo no 10880-941617/2012-14, que tratou do exame do direito
creditório pleiteado, relativo a Pis/Pasep não-cumulativo Exportação, decidiu pela não
homologação da(s) declaraçõe(s) de compensação vinculada(s) aos créditos
pretendidos, o que ensejou a aplicação da multa legalmente prevista.
Após cientificado da autuação, em 14/11/2017, vide fl. 06, o contribuinte
apresentou, tempestivamente, em 14/12/2017, vide fl. 08, sua impugnação, onde alega,
em apertada síntese:
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.503 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730704/2017-31

- Preliminarmente, a decadência do direito do fisco de exigir a multa isolada. Sustenta
que a multa isolada exigida pela fiscalização por conta da não homologação das declarações de
compensação não seria devida, porquanto assolada pela decadência, eis que decorrido o prazo
decadencial de 5 anos, de que cuida o parágrafo 5o, do art. 74, da Lei n. 9430. Esclarece as
declarações de compensação não homologadas foram originalmente transmitidas entre
18.4.2012 e 8.8.2012, sendo que a impugnante foi cientificada do lançamento impugnado
apenas em 14.11.2017. Contudo, diante do parágrafo 5o, do art. 74, da Lei n. 9430, no que
concerne às declarações de compensação transmitidas entre 18.4.2012 e 8.8.2012, não poderia
a fiscalização aplicar a penalidade que julgou cabível em período posterior a 8.8.2017.
- Ainda em sede de preliminar, aponta a existência de conexão entre a exigência da
multa isolada, objeto de discussão do presente processo, e a matéria discutida no processo no
10880-941617/2012-14, que tratou do indeferimento parcial do PER originário, atualmente
pendente de discussão em virtude de recurso voluntário interposto. Logo, seria evidente a
necessidade de reunião do presente processo com aquele processo no 10880-941617/2012-14,
de modo a sobrestar o julgamento do presente feito, para o fim de que se aguarde a prolação de
decisão final nos autos daquele processo no 10880-941617/2012-14, para o deslinde do
presente caso, em obediência aos princípios da celeridade e da economia processual.
- Quanto ao mérito, inicialmente alega que a não homologação das declarações de
compensação efetuadas pela fiscalização não encontraria amparo na legislação tributária,
conforme amplamente demonstrado na manifestação de inconformidade, bem como no recurso
voluntário interposto no processo no 10880-941617/2012-14, cujas cópias anexou aos autos, as
quais constituem parte integrante da presente impugnação.
- Prossegue com a alegação da inaplicabilidade da multa em função da duplicidade de
imposição de penalidade (bis in idem). Sustenta que a multa isolada não poderia ser exigida em
conjunto com a multa de mora de 20%, exigida no âmbito do processo administrativo no
10880-941617/2012-14, razão pela qual seria necessário o cancelamento da presente
Notificação de Lançamento, sob pena da consagração do bis in idem, o que seria vedado pela
legislação tributária, cita jurisprudência do CARF e do STJ para embasar seu entendimento.
- Alega, também, a inaplicabilidade da multa, tendo em vista que a impugnante agiu em
observância ao entendimento do próprio Fisco. Aponta que o indeferimento de parte dos
créditos da impugnante teria decorrido de divergência de interpretação jurídica, o que já seria
suficiente para demonstrar que a multa em comento é indevida. No caso, considera que em
várias passagens de sua manifestação de inconformidade e de seu recurso voluntário, se
observaria que muitos dos créditos por ela apropriados vêm sendo aceitos pelas próprias
autoridades fiscais. Assim, sustenta que teria atuado em cumprimento a práticas reiteradas, que
seriam verdadeiras normas complementares das leis tributárias, descabendo, neste caso, a
imposição de penalidades e a cobrança de juros, nos termos do art. 100, inciso III, e parágrafo
único, do Código Tributário Nacional. Cita jurisprudência do STJ para embasar seu argumento.
Cita, também, a Lei n. 4502, de 30.11.1964, em reforço ao que acima foi dito, que em seu art.
76, inciso II, “a”, determina o afastamento da penalidade, qualquer que seja ela, ao contribuinte
que tiver agido de acordo com prática do fisco, isto é, em consonância com interpretação
conferida pelas autoridades fiscais à legislação em processo fiscal, inclusive de consulta, ainda
que o contribuinte não tenha dele participado como parte. Conclui que a não incidência de
qualquer penalidade contra a impugnante na presente situação decorreria, também, da vedação
de as autoridades administrativas agirem em contrariedade a manifestações e atos normativos,
vedação que encontra suporte no princípio da segurança jurídica, basilar de toda a ordem
jurídica brasileira.
- Sustenta pela inaplicabilidade da multa isolada, em face de suposta violação ao direito
de petição e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aponta que a Lei no
12.249/2010 incluiu hipótese de multa isolada sobre um ato derivado do exercício do direito de
petição, independentemente de este exercício ser abusivo, ou fraudulento. Considera que a
jurisprudência firmou-se no sentido de que a multa isolada seria aplicável tão-somente nas
hipóteses em que o Fisco tivesse comprovado que o contribuinte realizou uma das condutas
ilegítimas tipificadas pela norma, quais sejam: sonegação, fraude e conluio, e/ou nas hipóteses
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.503 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730704/2017-31

de o crédito ou o débito não serem passíveis de compensação por expressa disposição legal,
e/ou nas hipóteses de falsidade da declaração. Argumenta que a aplicação da multa isolada para
os casos de indeferimento do pedido apresentado pelo contribuinte perante a Fiscalização, seja
de ressarcimento, seja de compensação de tributos, se trataria de medida que fere a
razoabilidade e direito de petição, além de ser desproporcional e, portanto, desprovida de
qualquer validade jurídica. Estaria-se autorizando que o Fisco proceda à punição de
contribuintes que agem de boa-fé, de acordo com a interpretação da lei que julgam ser
escorreita. Tal procedimento, atentaria contra direitos fundamentais dos cidadãos,
especialmente o direito de petição, previsto no art. 5o, inciso XXXIV, “a”, da Constituição
Federal. Cita jurisprudência do TRF4 e do STF para amparar seus argumentos.
- Subsidiariamente, requer o sobrestamento do presente processo para aguardar o
julgamento do recurso extraordinário n. 796.939/RS, no qual restou reconhecida a repercussão
geral quanto à constitucionalidade dos parágrafos 15 (atualmente revogado) e 17 do art. 74 da
Lei 9430, nos casos onde não se caracteriza a má-fé do contribuinte. Por fim, requer que, caso
seja declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 17 do art. 74 da Lei n. 9430 pelo Supremo
Tribunal Federal, esta decisão seja aplicada também para o caso dos autos.
Ao final, reitera os pedidos relativos a cada um dos tópicos de sua impugnação. Requer
a produção de todas as provas em direito admitidas, em especial a juntada de documentos e a
realização de diligências, a fim de que seja apurada a verdade material dos fatos. Informa que
não está questionando judicialmente a matéria discutida nestes autos. Requer que as futuras
intimações sejam feitas em nome de seus advogados, no endereço indicado: Rua Leopoldo
Couto de Magalhães Jr., 758, 16° andar, 04542-000, São Paulo - SP.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância e apresentou Recurso
Voluntário por meio de protocolo eletrônico, pelo qual pediu pelo provimento do recurso para
reforma do acórdão recorrido, o que fez com os seguintes requerimentos:
(i) Preliminarmente, seja determinada a suspensão do processo, até o julgamento
definitivo no processo n. 10880-941617/2012-14 no qual se discute o crédito objeto
das declarações de compensação que originaram o lançamento da multa isolada
consubstanciado nestes autos;
(ii) Seja determinado o sobrestamento do processo, até o julgamento do recurso
extraordinário n. 796.939/RS;
(iii) Seja a r. decisão reformada, com o reconhecimento da decadência do direito do
Fisco de exigir a multa isolada
(iv) no mérito, seja declarada a improcedência da multa isolada, em razão da
impossibilidade da cumulação de multas sobre o mesmo fato (e bis in idem), ou, por
violação ao princípio de petição, aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, ou pelo fato de a recorrente ter agido em observância ao
entendimento do próprio Fisco.
Após, o processo foi encaminhado para sorteio e julgamento.
É o Relatório.

Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.503 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730704/2017-31

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Notificação de Lançamento de
fl. 02 para a exigência da multa prevista no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 em
face da não homologação das compensações controladas no processo no 10880-941617/2012-14.
Em razões recursais, a Contribuinte apresentou seus argumentos para afastar a
multa isolada do presente processo.
Ocorre que a controvérsia restou superada em julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, proferido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal em sede de
repercussão geral (Tema 736), resultando na declaração da inconstitucionalidade do parágrafo
17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação
de pedido de compensação tributária pela Receita Federal.
Através do julgamento em referência foi fixado o seguinte tema:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
Por sua vez, cumpre observar que a decisão transitou em julgado em data de
20/06/2023.
No r. voto pelo desprovimento do recurso da União, o Eminente Ministro Relator
destacou que a simples não homologação de compensação tributária não é ato ilícito capaz de
gerar sanção tributária. Com isso, a aplicação automática da sanção, sem considerações sobre a
intenção do contribuinte, equivale a atribuir ilicitude ao próprio exercício do direito de petição,
garantido pela Constituição.
Por incidência do inciso I, do §1o, do art. 62 do RICARF, aplica-se a decisão
definitiva da Suprema Corte que julgou pela inconstitucionalidade da multa prevista no §17 do
art. 74 da Lei n.o 9.430/96, motivo pelo qual deve ser cancelada integralmente a penalidade
objeto deste litígio.

Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.503 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730704/2017-31

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar
integralmente a multa isolada.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 317
DF CARF MF
Original